Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-10.2019.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011241-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), CERAMICA REBESCHINI E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 55.254.213/0002-12 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

2. Embargo de declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011241-10.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: CERÂMICA REBESCHINI E PECUÁRIA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por CERÂMICA REBESCHINI E PECUÁRIA LTDA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega vício de obscuridade, sustentando que o acórdão objurgado apresenta-se obscuro no que diz com a devida apreciação do farto material constante dos autos. Alega que este e. Tribunal de Justiça não se pronunciou de forma clara acerca da situação inicialmente vislumbrada pelo Desembargador Relator que concedeu a liminar. Requer, ao final, sejam acolhidos os Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 134538223).

É o relatório.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se, originalmente, de Ação Anulatória de Infração Ambiental n° 1057-57.2019.811.0082 (Código 52042), ajuizada pela Embargante contra o Estado de Mato Grosso, com o fito de anular os atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que autuaram a empresa por uso de fogo em 900 hectares sem autorização do órgão ambiental competente.

Ao apreciar o pedido, o Juiz decidiu liminarmente por manter os efeitos do auto de infração convalidado administrativamente, diante de sua presunção de veracidade e legitimidade, sustentando a necessidade de produção probatória para desconstituir os atos da Administração Pública. Consta que a Embargante interpôs Agravo de Instrumento e requereu o deferimento de efeito suspensivo, o que foi concedido pelo douto Relator (Id. 17420482).

Na oportunidade do julgamento de mérito, o Agravo de Instrumento, por unanimidade, foi desprovido (Id. 128717671).

Nas razões postas para justificar o manejo dos embargos declaratórios, evidencia-se a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, além da invocação, haja vista que o acórdão não incorreu em quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto a não apreciação do farto material constante dos autos não prospera, pois o acórdão analisou exaustivamente o argumento apresentado pelo embargante, restando no voto que:

“(...)Como é sabido, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural,

porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

(...)

Nesse diapasão, como a agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve

qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, só alegando que o fogo começou fora de sua propriedade, apresentando para tanto somente um Parecer Técnico (doc.n.9128458, págs. 39 /40 e doc. n. 9128470, págs. 1/17), de maneira unilateral, prevalece indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova capaz de desconstituir o auto de infração, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência da queimada em sua propriedade.” (ID. 128717671)

Assim, observa-se pela própria natureza repetitiva das alegações, que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em síntese, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“(...)
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado
. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no v. acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022